Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732932-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: PONTA TECNOLOGIA COMERCIO &amp; ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0028480-91.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante peticiona (ID 30052327) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 22 de outubro de 2021 17:26:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador